Tribunal: TJSP
Processo: 2130582-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava à abstenção do agravado de publicação de conteúdo a envolver a agravante em qualquer meio de comunicação. Pleito de reforma. Descabimento. Matéria fática controvertida. Ausência dos requisitos previstos pelo art. 300, do CPC. Precedentes. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava à abstenção do agravado de publicação de conteúdo a envolver a agravante em qualquer meio de comunicação. Pleito de reforma. Descabimento. Matéria fática controvertida. Ausência dos requisitos previstos pelo art. 300, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.